Tribunal: TJSP
Processo: 1012495-21.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012495-21.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANEZIA
VIEIRA DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012495-21.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/6
Voto no 36810
Processo no 1012495-21.2018.8.26.0037
Apelante: Anezia Vieira da Silva
Apelado: Município de Araraquara
Comarca de Araraquara
Juiz prolator: João Baptista Galhardo Júnior
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL.
PODA DRÁSTICA DE ÁRVORE. Irresignação contra sentença
que julgou improcedente o pedido de anulação de multa ambiental
lavrada pela realização de poda drástica de árvore. Descabimento.
Poda realizada sem autorização e em desconformidade com a
legislação municipal. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Anezia Vieira
da Silva nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Município
de Araraquara, em face da r. sentença de fls. 67/68, cujo relatório
integro ao presente voto, por meio da qual o DD. Magistrado a
quo julgou improcedente o pedido de anulação da multa ambiental
aplicada à autora pela realização de poda drástica de árvore. Em
razão da sucumbência, condenou-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, ressalvada a justiça gratuita.
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa,
de vez que teve indeferido pedido de realização de prova pericial.
No mérito, alude à ilegalidade da imposição da multa, por
ausência de fundamentação e, ainda, pela inocorrência de dano
ambiental decorrente da poda da árvore.
Contrarrazões a fls. 92/95.
A D. Procuradoria de Interesses Difusos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012495-21.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/6
Coletivos deixou de opinar no feito.

É o relatório. Passo ao voto.
A apelação não admite provimento.
De
antemão,
rechaço
a
preliminar
de
cerceamento de defesa ventilada pela apelante, já que eventual
realização de perícia técnica em momento posterior à autuação só
serviria para a constatação da regeneração da copa árvore, fato
sobre o qual não se estabeleceu disputa nos autos, e que não
exime a autora de responsabilidade pela infração praticada.
No mérito, igualmente, o recurso não haverá de
prosperar.
Em que pesem as alegações da apelante, o auto
de infração de fls. 22 demonstra a ocorrência da infração
ambiental de poda drástica de espécie arbóreo, assim considerada
a poda realizada por meio de supressão de no mínimo 50% do
volume da copa da árvore, nos termos do art. 122, da Lei
Complementar municipal no 14/1998.
Considerando que a autora realizou a supressão
sem autorização dos órgãos municipais e em desconformidade
com a legislação municipal de regência, correta a atuação do
órgão de fiscalização ao aplicar a penalidade, não havendo
motivos para o afastamento da multa. Reporto-me, no mais, aos
valorosos fundamentos da r. sentença:
“De fato, não há embasamento legal para que a multa venha a ser
afastada.
Não se constata pelos documentos juntados na inicial pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012495-21.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/6
administrativo realizado pela autora no ano de 2018, bem como não se
tem negativa do requerido em realizar a poda.
Ainda, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
as obrigações derivadas de degradação ambiental são de natureza
propter rem, o que significa dizer que aderem ao título e acompanham a
propriedade, prescindindo de boa ou má-fé do adquirente ou proprietário.
As fotos (fls. 22), comprovaram que ocorreu a supressão total da copa da
árvore que se localiza ao redor da residência da autora, ficando, portanto,
caracterizada a poda drástica, nos termos do art. 122, § 1o, do Código de
Arborização Municipal.
De outro lado, o fato de ter havido regeneração do espécime, não elimina
a ocorrência da poda drástica, que se caracteriza, como consta do artigo
122, pela 'supressão de no mínimo 50% do volume da copa da árvore' ou
"remoção total da copa ou de um ou mais ramos principais, com
desequilíbrio irreversível da árvore'.
Destarte, não cabia ao requerido conduta diversa da que tomou, isto é,
lavrar o auto de infração e aplicar a multa prevista em lei, tudo em
consonância com o princípio da legalidade.”
Nesse sentido, destaco os precedentes:
APELAÇÃO. Ação anulatória de multa ambiental por poda drástica de
árvore. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a
alteração do panorama decidido. Sem razão. Poda drástica de exemplar
arbóreo em via pública sem prévia autorização. Demonstração da
infração
ambiental.
Conduta
enquadrada
na
legislação
local.
Regeneração ulterior que não afasta a tipicidade do fato. Sentença
mantida. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1009204-47.2017.8.26.0037; Relator (a): Roberto Maia;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012495-21.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/6
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL (POR PODA DRÁSTICA DE
ÁRVORE). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO MM. JUÍZO 'A QUO'.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA. PRETENSÃO
RECURSAL REJEITADA. CONDUTA ENQUADRADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL.
APELANTE QUE, SOB O PRETEXTO DE REALIZAR A CHAMADA "PODA DE
ADEQUAÇÃO", EXTIRPOU PRATICAMENTE TODA A COPA DA ÁRVORE.
REGENERAÇÃO ULTERIOR QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO FATO,
APENAS IMPEDE A APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
PREVISTA NO DIPLOMA DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1015497-33.2017.8.26.0037; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Araraquara - 1o Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro:
05/06/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO
AMBIENTE. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se
mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova pericial
que, no caso concreto, se mostra inútil, especificamente, diante do
Laudo Técnico e das fotografias constantes nos autos. 2. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PODA IRREGULAR DE
EXEMPLAR ARBÓREO. O Auto de Infração descreve suficientemente a
infração ambiental cometida, consistente na supressão drástica de
exemplar arbóreo e os elementos constantes nos autos, não permitem
afastar a responsabilidade do particular pela poda irregular de exemplar
arbóreo, ocasionando conduta lesiva ao meio ambiente. 3. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível
1005431-57.2018.8.26.0037; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Araraquara -
1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de
Registro: 08/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012495-21.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 6/6
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR